Tribunal: TJBA
Processo: 8022878-27.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022878-27.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA Advogado(s):MATHEUS MATTES PEDROSO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL. TESE FIRMADA NO TEMA 1.093. INVALIDADE DA COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (DIFAL/ICMS), INTRODUZIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL (EC) 87/2015, SEM A EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE NÃO ATINGE AS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. DEMANDA AJUIZADA EM MOMENTO ANTERIOR A PUBLICAÇÃO DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. MARCO TEMPORAL QUE DEVE PREVALECER PARA AFERIÇÃO DA MODULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8022878-27.2021.8.05.0001, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.